Tribunal: TJDFT
Processo: 0711135-49.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SEQUELAS APÓS INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PÚBLICO. OMISSÃO OU ERRO MÉDICO. NÃO COMPROVADOS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. REGRA ESPECÍFICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A responsabilização do Estado encontra-se amparada no art. 37, §6o, da Constituição Federal. 1.1. É cediço que, no que tange às condutas comissivas dos agentes estatais, a responsabilidade do Estado é objetiva. Todavia, em casos de omissão estatal, a responsabilidade é subjetiva, fundada na teoria da “falta do serviço”, razão pela qual impõe-se à ofendida o ônus de demonstrar que o dano suportado decorre de culpa direta de algum dos agentes estatais pela má ou pela ausência de prestação de serviço afeto às atividades do Estado.
2. No caso dos autos, independentemente de se defender uma responsabilização estatal objetiva ou subjetiva, não há provas que amparem a pretensão da Autora. 2.1. Não há comprovação de que as sequelas que a Autora aduz possuir atualmente foram decorrências de alguma omissão – responsabilidade estatal subjetiva - ou de algum erro médico – responsabilidade estatal objetiva - por parte da equipe do Hospital Público, não sendo possível fazer qualquer inferência neste sentido, notadamente quando o quadro da Autora, antes da primeira internação, já evidenciava que possuía pressão alta e pré-eclâmpsia. 2.2. A Autora teve a oportunidade de produzir prova técnica que respaldasse a pretensão condenatória direcionada ao Réu, mas deixou de comparecer a todas as oportunidades de perícia, agindo em contrariedade ao art. 373, I, do CPC.
3. O art. 85 do CPC traz regras específicas para a fixação de honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for parte no processo. 3.1. Deve-se considerar como base de cálculo, em regra, o valor da condenação ou do proveito econômico, mas, caso não seja possível mensurá-los, utiliza-se como base de cálculo o valor atualizado da causa. 3.2. É cabível a retificação dos honorários advocatícios para fixá-los em conformidade com o art. 85, §3o, I, e §4o, III, do CPC.
4. Apelo da Autora conhecido e desprovido. Apelo do Réu conhecido e provido. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC. Suspensa a exigibilidade por ser a Autora beneficiária da justiça gratuita.